Tribunal: TJMT
Processo: 38194-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 12/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610266-2 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80381948320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80381948320198110001
Requerente: RAMAO PEREIRA
Requerido: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A
Beneficiário: RAMAO PEREIRA
Conta Judicial 3700108176093
Valor: R$ 2.260,52 (dois mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: VICTOR PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 039.605.811-65
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta VICTOR PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 039.605.811-65
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 380660 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947299 1/1